Tribunal: STF
Processo: RMS 36048
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela União em face da decisão que deu provimento ao recurso ordinário para assegurar ao impetrante a incidência de juros e correção monetária sobre os benefícios que se encontram previstos em sua portaria de anistia (eDOC 9).



    Nos embargos, sustenta-se, em suma, que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que nas “contrarrazões ao recurso ordinário interposto pelo impetrante, a União requereu a suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE nº 817.388- RG, pois, em caso de provimento do referido paradigma, a portaria que concedeu a anistia ao autor poderia vir a ser anulada ” (eDOC 16, p. 3).



    Prossegue afirmando que há evidente correlação entre o caso sob exame e o referido paradigma da repercussão geral, haja vista que esta Corte, “no julgamento do RE 817.338-RG (Tema 839), concluiu pela possibilidade de anulação, pela Administração Pública, de ato diretamente violador dos preceitos insculpidos pela Constituição da República – como a concessão de anistia à revelia do texto expresso do art. 8º do ADCT – após o decurso do prazo decadencial da Lei nº 9.784/99” (eDOC 16, p. 6). 



    Ao final, requer-se o acolhimento dos embargos para determinar a aplicação imediata do entendimento fixado no tema de repercussão geral nº 839, denegando-se a segurança. Subsidiariamente, requer a devolução dos autos à origem para aplicabilidade da sistemática da repercussão geral a fim de que o Tribunal de origem julgue a matéria de acordo com o tema de repercussão geral nº 839 – RE-RG 817.338.



    Em contrarrazões, o embargado pugnou pela rejeição dos embargos (eDOC 19).



    Por meio da Petição 20.529/2023, a União noticia que o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania informou já ter sido deflagrado, por meio da Portaria nº 689, de 28 de março de 2022, processo administrativo de revisão formal da Portaria nº. 1.920, de 11 de dezembro de 2002, que declarou anistiado político Valdir Nantes Pael. Por tal razão, requer o sobrestamento deste feito até que se ultime o referido processo administrativo.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão ou para a correção de erro material.



    Os argumentos que embasam o recurso não merecem ser acolhidos. De plano, cabe consignar que a arguição inicialmente trazida pela agravante no sentido da necessidade de sobrestamento do feito em razão da prejudicialidade da ação ora apreciada ao julgamento do RE-RG 817.338 não merece acolhida, visto que, em análise minuciosa de ambas as lides, reputam-se ausentes os elementos em comum que justifiquem a suspensão deste feito.



    Tal fato se dá, primariamente, pelo RE-RG 817338 tratar de caso em que houve anulação da anistia concedida, debatendo-se, portanto, o prazo decadencial para a revisão de ato administrativo; a discussão não é, de forma alguma, afeita à travada no presente caso, em que, do contrário, busca-se sanar omissão da Administração Pública em relação a direito líquido e certo instituído em Portaria que não passou por processo de anulação e, em vista disso, produz plenos efeitos, devendo ser cumprida.



    Assim, contrariamente ao explicitado pela embargante, não há prejudicialidade entre a referida tese em repercussão geral e a presente lide, de forma que o pedido de sobrestamento do feito não deve prosperar.



    Há precedente da 2ª Turma neste sentido, no qual, por unanimidade, assentou-se a ausência de identidade entre a questão acerca das indenizações a anistiados políticos com a veiculada no Tema 839 (RE 817.338/RG). Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA MATÉRIA NELE TRATADA COM A VEICULADA NO RE 817.338-RG/DF – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AOS VALORES RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DEVIDA EM FACE DO RECONHECIMENTO, POR ATO ESTATAL (PORTARIA MJ Nº 1.194/2004), DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO ‘POST MORTEM’ DO CÔNJUGE DA PARTE RECORRENTE, ORA AGRAVADA – CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA) INCIDENTES EM FACE DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO, SEM NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL A ESSE RESPEITO – JURISPRUDÊNCIA – PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO DECISÓRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (RMS 35.419 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.11.2018). 



    Também a Primeira Turma, no julgamento do RMS 35.150-ED, negou, por unanimidade, provimento aos embargos de declaração opostos pela União, nos quais pleiteava o sobrestamento daquele feito, relativo à reparação econômica a anistiados políticos, para aguardar o julgamento do RE 817.338-RG (Tema 839). (RMS 35.150 ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 9.4.2019). Ainda:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DESTA CORTE. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA DE ANISTIA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGALMENTE DEVIDOS. CABIMENTO DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO RE 817.338-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA MATÉRIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrecidos de juros moratórios e de correção monetária, que, por serem consectários legais da condenação (art. 322, § 1º, do CPC/2015), incidem independentemente de pronunciamento judicial expresso. Precedente do Plenário: RE 553.710 ED, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, DJe 24.08.2018. 2. In casu, o recurso ordinário volta-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que assentou ser “inviável ampliar o objeto da demanda para definição da quantia a ser adicionada a título de juros e correção monetária”. 3. Não merece acolhimento o pedido de sobrestamento destes autos até o julgamento do RE 817.338-RG (Tema 839), porquanto a matéria versada neste feito, alusiva ao direito dos anistiados políticos à percepção, por via mandamental, de reparação econômica de caráter retroativo acrescida de juros moratórios e correção monetária, é absolutamente distinta da veiculada no RE 817.338-RG (Tema 839). Precedentes: RMS 35.419 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018 e RMS 35.150 ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Julg. 9/4/2019. 4. Agravo interno DESPROVIDO.” (RMS 36057 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10.05.2019). 



    Na mesma linha, deixo de acolher o pedido de sobrestamento deste feito até que se ultime o processo de revisão da portaria que anistiou o impetrante, uma vez que a mera instauração do processo não implica necessariamente a anulação do ato, como quer fazer crer a embargante.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente